Tribunal: TJBA
Processo: 0509195-46.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509195-46.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: PALOMA JARDIM ALVARINO

Advogado(s)
:
LUCAS SOUSA DA FRANCA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DELIBERAÇÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 971-STJ DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INCONFORMISMO COM NÍTIDO PROPÓSITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 0509195-46.2014.8.05.0001, em que figuram, como Embargante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA e, como Embargada PALOMA JARDIM ALVARINO.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça